Tribunal: STF
Processo: ARE 1415795
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de decisão singular (documento eletrônico 41), proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual rejeitou embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição, só se admite recurso extraordinário contra decisão de única ou última instância, o que não ocorre neste caso.



    Com efeito, constato que o recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias, dado que era cabível o agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC/1973 contra a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração. Assim, incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal no caso. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.314.926 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/6/2021 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DO ART. 894 DA CLT NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.400.761 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 17/2/2023 — grifei)



    Além disso, assinalo que, antes da interposição deste recurso extraordinário, o ora recorrente já havia apresentado outro apelo extremo, que não fora admitido, com apoio no art. 543-B, § 2°, do CPC/1973. Contra essa decisão de inadmissão, foram interpostos agravo do art. 544 do CPC/1973 e agravo interno, ambos não acolhidos. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão monocrática de rejeição é objeto do presente RE. Nesse contexto, verifico que o propósito deste recurso extraordinário é revisar decisão do Tribunal de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, o que não é cabível, conforme se observa nos seguintes precedentes deste Tribunal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.216.867 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator